Tribunal: TJSP
Processo: 1116292-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão por desistência do comprador. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição de 80% dos valores pagos. Inconformismo da requerida. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato firmado já na vigência da Lei no 13.786/2018. Aplicabilidade. Cláusula contratual que prevê a retenção de 10% sobre o valor total do contrato a título de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão por desistência do comprador. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição de 80% dos valores pagos. Inconformismo da requerida. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato firmado já na vigência da Lei no 13.786/2018. Aplicabilidade. Cláusula contratual que prevê a retenção de 10% sobre o valor total do contrato a título de cláusula penal. Aplicação que geraria retenção integral dos valores pagos. Abusividade. Retenção de 20% dos valores pagos que se mostra mais adequada. Indenização pela fruição do imóvel. Não cabimento. Posse precária. Incabível indenização pelo período de ocupação do imóvel por se tratar de loteamento de terreno sem edificação, em que o adquirente não fruiu da posse. Sentença mantida. Recurso desprovido.